Tribunal: TJMT
Processo: 1008117-77.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008117-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), ERICK RODRIGUES BORGES - CPF: 066.283.081-46 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SALES ARAUJO - CPF: 060.843.391-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – prisão preventiva –
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312, CPP)
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE EXPÕE, AINDA QUE DE MANEIRA SUCINTA, A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E A NECESSIDADE DO CLAUSTRO PROVISÓRIO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – TODAVIA,
VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ERGÁSTULO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS
–

PACIENTE DE 19 ANOS DE IDADE, PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA, QUE NÃO APARENTA POSSUIR UMA PERICULOSIDADE SOCIAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –

ORDEM CONCEDIDA
.

1 –
Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva. Logo, se o encarcerado é um jovem, que conta com 19 (dezenove) anos de idade, primário, de bons antecedentes e com residência fixa no distrito da culpa; infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais do art. 319 do Código de Processo Penal, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir;

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

IMPETRANTES:

DRª. LILIANY ZEBALOS FERREIRA

DR. EGLÊNIO BARROS SOARES

PACIENTE:

ERICK RODRIGUES BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar,
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
, bem assim, por manter a tramitação do procedimento criminal n.º 1010324-69.2022.8.11.0037 (PJe), no bojo do qual o beneficiário do
writ
é investigado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

De início, narra os subscritores do
writ
que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva em desfavor do ora paciente pelo suposto cometimento do narcotráfico praticado no mês de outubro/2022.

Ilustrando a aventada coação ilegal, como primeira vertente da impetração, aduzem os causídicos que
o favorecido nessa ordem desfruta da mesma situação fático-processual do corréu
Acássio Bispo Azevedo
, o qual foi agraciado com medidas cautelares diversas da prisão em 1ª instância; sendo, portanto,
de rigor a
extensão do benefício

concedido ao corréu
ao beneficiário deste
writ
,
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal
.

A título de segunda causa de pedir, sustentam as teses de
inidoneidade da fundamentação empregada no decreto constritivo
e de
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, argumentando, nesse aspecto, que a d. autoridade inquinada coatora assenta genericamente a indispensabilidade da prisão na suposta necessidade de garantir a ordem pública, mas não justifica os motivos pelos quais as medidas cautelares alternativas ao cárcere seriam insuficientes à hipótese; olvidando, outrossim, que o increpado é primário, de bons antecedentes, que reside em endereço fixo com seu genitor e possui apenas 19 (dezenove) anos – circunstâncias que, segundo os causídicos, evidenciam inexistir quaisquer indicativos de que a liberdade do increpado oferece riscos à coletividade, a tornar imperiosa a concessão da liberdade provisória clausulada.

Por fim, aduzem
en passant
que a medida constritiva ora vergastada é
desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata
, haja vista que, diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente, acaso eventualmente condenado ao final da persecução criminal judicial, não será submetido ao cumprimento de sua reprimenda no regime fechado [
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
].

Com lastro em tais argumentos, os impetrantes vindicam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de estender ao ora paciente os benefícios concedidos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.
No mérito
, pugnam seja o increpado agraciado com a liberdade provisória, ainda que a soltura fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais.

Instrui a exordial com a documentação digital anexada do ID 164472662 ao ID 164472672 - Pág. 438.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 164937652), ao que se sucedeu a juntada das informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID
167231658 ao ID 167231663
).

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID
167982685
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que o Delegado de Polícia Civil da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Honório Gonçalves dos Anjos Neto
, em
23/12/2022
, representou pela
decretação da prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar
do ora paciente,
ERICK RODRIGUES BORGES
, investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Consta do caderno processual eletrônico que a partir da prisão em flagrante da suspeita
Danielle Simoni Damasceno
pelo envolvimento com a narcotraficância e apreensão do seu aparelho telefônico, foi deferida a quebra de sigilo de dados do celular (Autos nº. 1008527-58.2022.8.11.0037). Nesse momento, a equipe de investigação realizou buscas no aludido aparelho móvel e constatou inúmeras conversas no aplicativo WhatsApp, demonstrando a contumácia da aludida increpada com o comércio espúrio, bem como identificou outros suspeitos traficando e fazendo uso do aplicativo para compra e venda de entorpecentes, perfazendo a identificação de pelo menos 17 (dezessete) traficantes oferecendo de forma explícita substâncias proscritas nos grupos de WhatsApp.

Diante de tais fatos, no decorrer da instrução, o favorecido teve o deferimento de busca e apreensão domiciliar, assim como a prisão preventiva decretada em
24/02/2023
, sob o argumento da garantia da
ordem pública
e
conveniência da instrução criminal,
sendo o mandado de prisão cumprido no dia
09/03/2023,
oportunidade em que também foi

realizada a busca e apreensão na sua residência, tendo os policiais civis apreendido apenas um aparelho celular.

O paciente passou por audiência de custódia no dia
10/03/2023
e teve sua prisão preventiva mantida pelo magistrado de primeiro grau sob a alegação de que não houve modificação da situação fática apta a ensejar sua revogação.
Irresignada, a Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva em
15/03/2023
, tendo sido indeferido e mantida a cautelar em desfavor de
ERICK
.

No dia
02/05/2023
os causídicos pleitearam a juntada, “
com a máxima brevidade
” (sic), do laudo pericial realizado no aparelho celular do ora investigado, e em
10/05/2023
requereram no processo eletrônico o relaxamento da prisão preventiva com concessão de liberdade provisória, pois
“transcorridos mais de 180 dias desde a instauração do inquérito, sendo que, após o dia 09 de março de 2023, o mesmo passou a contar com o investigado preso sem que, até o presente momento tenha sido concluído o procedimento e, tampouco, oferecida a denúncia por parte do Ministério Público”
(sic).

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar a tese arguida na exordial do
writ
.

1.

Do decreto constritivo.

A irresignação dos impetrantes consiste na alardeada inidoneidade dos fundamentos empregados pelo d. magistrado singular para justificar a imposição e manutenção do claustro provisório, os quais, no seu entender, além de genéricos, não demonstrariam de maneira contundente o
periculum libertatis
; circunstâncias que, assomadas aos predicados pessoais abonatórios do paciente, ensejariam a revogação da prisão preventiva ora experimentada; a substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas; ou, em último caso,
extensão do benefício

concedido ao corréu

Acácio Bispo Azevedo
,
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal
.

Deveras, analisando o
pronunciamento judicial

objurgado em conjunto com a prova pré-constituída pelo causídico, ambos confrontados com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; concluo que a pretensão mandamental
merece parcial acolhimento
. Explico.

Extrai-se dos autos eletrônicos que a constrição cautelar imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade do
art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal
, visto que o delito de
tráfico de drogas
que lhe está sendo imputado possui pena máxima abstrata
superior a 04 (quatro) anos
.

De outra banda, consta do aludido pronunciamento judicial a presença de indícios
suficientes
de autoria e materialidade delitiva aptos a configurar
o
fumus comissi delicti
, os quais consubstanciam-se nos documentos que compõem o caderno administrativo, em especial, o
pedido de busca e apreensão

criminal e os relatórios de investigação
; tendo, por fim, o MM. Juiz
a quo
justificado a imposição da prisão processual na necessidade de
acautelar a ordem pública
e para a
conveniência da instrução criminal
,

em decorrência da
gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na ação delitiva e em razão da periculosidade dos investigados
[
periculum libertatis
].

Em sendo assim, não há como afirmar que as decisões fustigadas são teratológicas, desprovidas de fundamentação ou mal motivadas,
porquanto se mostram respaldadas em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para
garantir a ordem pública.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo magistrado de primeiro grau e
sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade da conduta delitiva;
não vislumbro motivos para manter ERICK apartado do convívio em sociedade
, mormente porque ele não aparenta possuir uma periculosidade social,
a evidenciar que a sua manutenção em cárcere além de
desproporcional
, torna-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque,
a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que, apesar de ter sido vinculado ao paciente uma publicação em conversa de grupo de WhatsApp supostamente traficando por meio digital, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor não foram encontradas substâncias proscritas ou produtos oriundos de atividades lícitas, apenas apreendido pela equipe da Polícia Civil um aparelho celular, bem como esclarecido no auto circunstanciado de busca e apreensão que a revista foi acompanhada pelos genitores de
ERICK
; outrossim, ao que tudo indica,
o favorecido nessa ordem é primário
, haja vista que
não consta dos sistemas informatizados acessíveis a este subscritor qualquer registro de condenações definitivas em seu desfavor
.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo, nesse ponto, pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ERICK RODRIGUES BORGES
, para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d.
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
,
o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023